Tribunal: TJDFT
Processo: 0774067-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE PARCIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO POR PARTE DO LOCATÁRIO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Constitui indevida a alegação, no recurso, de que o réu não cumpriu o prazo de aviso prévio da desocupação do imóvel, se o argumento não foi lançado na inicial. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 336, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido neste ponto.
3. É incontroverso que o réu pagou R$ 1.000,00 ao autor em 11/10/2023 (ID 64566586, pág. 6) e saiu do imóvel antes do encerramento do mês. Diante desse cenário, adequada a compensação promovida na sentença entre o valor pago a mais pela locação do mês de outubro com as contas de água e luz em aberto.
4. Se o autor não apresentou laudo de vistoria inicial, indevida a indenização dos danos apresentados pelo imóvel após a entrega das chaves.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).